Tribunal: STF
Processo: RE 1322854
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, por mim relatado. Transcrevo a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (ART 29, X, DA CF). INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POR AUTORIDADE POLICIAL. PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA. REQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E SUPERVISÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A instauração de inquérito por delegado de polícia contra Prefeito Municipal, por fatos relacionados ao exercício do mandado, sem a prévia requisição da Procuradoria-Geral de Justiça e supervisão do Tribunal de Justiça, ofende o art. 29, X, da Constituição Federal. Precedentes.
    II - Constatado vício desde a instauração do inquérito policial até o oferecimento da denúncia, impõe-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 14).
    Nestes embargos de divergência, sustenta-se que o acórdão recorrido está em dissonância com recentes decisões do Plenário deste Tribunal que
    “[...] ao julgar a AC 4297/DF, publicada em 25/06/2020, e a Rcl 25537/DF, publicada em 11/03/2020, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin, entendeu pela ausência de invalidade de quaisquer elementos probatórios não sujeitos à cláusula de reserva de jurisdição nas ocasiões em que os atos de colheita de prova tenham sido levados a efeito ao largo da autorização e supervisão do Tribunal competente para processar e julgar a ação penal contra autoridade detentora de foro por prerrogativa de função.
    […]
    Denota-se, assim, clara divergência jurisprudencial entre os citados Órgãos Colegiados desse Supremo Tribunal Federal acerca das consequências jurídicas sobre as provas não sujeitas à reserva de jurisdição em caso de instauração de investigação criminal contra autoridade detentora de prerrogativa de função, sem a autorização prévia e a supervisão do Tribunal competente. ” (pág. 4-22 do doc. eletrônico 19)
    Requer, ao final 
    “[...] o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Divergência, a fim de que seja sanada a discrepância supra demonstrada, para que seja reconhecido que, nos termos defendidos pelo Ministério Público do Estado de Goiás no recurso extraordinário, a ausência de prévia autorização do Tribunal goiano para a instauração da investigação contra prefeito e a consequente inexistência de supervisão judicial, ainda que tomadas como irregulares, não afetam a validade dos elementos de prova obtidos previamente que não se sujeitam à cláusula de reserva de jurisdição.” ( pág. 22 do doc. eletrônico 19)
    É o relatório necessário. Decido.
    Há aparente divergência entre o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte no acórdão embargado e o firmado no julgamento da AC 4.297/DF e da Rcl 25.537/DF, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, admito os embargos de divergência e determino a redistribuição do recurso, na forma regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator